Tribunal: TJSP
Processo: 1003123-28.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência - União estável post mortem entre o réu e a falecida, então proprietária do imóvel em litígio, reconhecida nos autos do processo n. 1002944-94.2022.8.26.0063, com trânsito em julgado - Posse anterior da autora não demonstrada – Esbulho não caracterizado – Requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, não preenchidos -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência - União estável post mortem entre o réu e a falecida, então proprietária do imóvel em litígio, reconhecida nos autos do processo n. 1002944-94.2022.8.26.0063, com trânsito em julgado - Posse anterior da autora não demonstrada – Esbulho não caracterizado – Requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Posse legítima do requerido – Direito real de habitação do réu, cônjuge/companheiro sobrevivente, reconhecido – Inteligência do parágrafo único, do art. 7o, da Lei n. 9.278/96 e do art. 1831, do Código Civil, estendido à união estável, consoante entendimento do C. STJ – Precedente desta c. Câmara - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.